Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712409-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARLON GONZALEZ MOTTA RECORRIDO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. DIREITO DE IMAGEM. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ANIMUS NARRANDI. INFORMAR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor guerreando a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de compensação por danos morais em decorrência da divulgação de uma matéria jornalística, além da exclusão da matéria. O argumento utilizado pelo sentenciante é que, no presente caso, não houve qualquer intenção de depreciar os direitos de personalidade da autora, tampouco ofensa à sua imagem, intimidade ou segurança, inexistindo ato ilícito por parte da ré. 2. Na inicial, o autor narrou que em 26/04/2020 a ré expôs em rede nacional a sua intimidade sexual por meio de publicação em matéria jornalística de forma vexatória e irreversível, ante a divulgação, sem o consentimento, de foto do autor em contexto sexual. Defendeu que o artigo 5o, inciso V e X da Constituição Federal dispõe que é inviolável a intimidade, vida privada, honra e a imagem das pessoas e assegura a indenização por dano à imagem. 3. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 4. Em suas razões recursais, alega que a decisão é inconstitucional, pois o ato praticado pela recorrida, ou seja, a divulgação de sua imagem sem autorização viola o artigo 5o da Carta Magna, haja vista que a foto é íntima, ocasionando a violação da sua intimidade, vida privada e honra, o que gera o dever de indenização por dano moral. Defende que a obtenção da foto ocorreu de forma ilícita e o alcance jornalístico da requerida é maior que 60 milhões de visualizações. Afirma ainda a violação dos artigos 186 e 927 do Código de processo Civil. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais. 5. Inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. O recorrente não levantou, em sua inicial ou réplica, as teses referentes à Lei Carolina Dieckmann e ao Código Penal de modo que não podem ser agora conhecidas. 6. O direito subjetivo em questão deve ser analisado em observância à ordem constitucional, que, de um lado, garante a liberdade de expressão e, de outro, a inviolabilidade da honra, da vida privada e a proteção à imagem. Inteligência do artigo 5o, inciso X e XXVII da CF. 7. Por outro lado, o Código Civil, em seu artigo 20, proíbe o uso não autorizado da imagem somente em casos de interesse comercial ou violação da honra da pessoa. 8. A análise do dano moral envolve a avaliação da violação aos direitos protegidos pela Constituição Federal e, no presente caso, não é possível presumir que a parte autora tenha sofrido um abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, considerando as circunstâncias específicas envolvidas. 9. Verifica-se que a matéria jornalística possui conteúdo claramente informativo, baseada em narrativas amplamente divulgadas e fundamentada em dados extraídos da denúncia do MPDFT e inquéritos policiais, sem imputar qualquer acusação à parte recorrente, além de que, como muito bem salientado em sentença, a foto foi tirada e divulgada pelo próprio autor. 10. Cabe ressaltar ainda, data venia, o ilustríssimo entendido: “7. O acesso à informação e o direito à sua divulgação é indispensável à existência e sobrevivência do próprio Estado Democrático de Direito, daí porque se sobrepõe ao interesse individual à proteção à honra e dignidade pessoal. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 220 dispõe que "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição". Nesse sentido, detrai-se que a liberdade de imprensa se reveste de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes: (a) o direito de informar; (b) o direito de buscar a informação; (c) o direito de opinar; e, (d) o direito de criticar (AI 690841 AgR/SP - SÃO PAULO AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO), de modo que, em regra, não poderia ser limitada.” (Acórdão 1629570, 07572543520218070016, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Escorreita, portanto, a sentença que negou procedência ao pedido autoral, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos. 12. Recurso conhecido e desprovido. 13. Vencida a parte recorrente, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. 14. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. A parte recorrente aponta violação ao artigo 5°, incisos V e X da Constituição Federal, a par da alegação de que a matéria jornalística excedeu os limites legais ofendendo a honra, a imagem, a intimidade e a privacidade do recorrente e que a exposição indevida causou danos passíveis de serem indenizados. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 50954820. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE no 739.382/RG (Tema 657), assentou que não possuem repercussão geral as controvérsias que dizem respeito à configuração ou não da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista o deslinde da questão não ultrapassar o interesse subjetivo das partes e prescindir o revolvimento das circunstâncias fáticas. Confira-se: Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal